Tribunal: TJPA
Processo: 0807350-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807350-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELEN BULHOES BOTELHO

AGRAVADO: DIRETOR DA SUPERINTENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0807350-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELEN BULHÕES BOTELHO

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE TERMO DE INVENTARIANÇA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o argumento da ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, diante da ausência de termo de inventário e de demonstração de posse.

Pelo princípio da saisine, os bens transmitem-se aos herdeiros no momento do óbito, sendo que, antes de realizada a partilha, os herdeiros são condôminos dos bens deixados pelo de cujus. Em outras palavras, o artigo 1.784 estabelece que no momento do óbito, o autor da herança transmite seu bem, integralmente, aos seus herdeiros.

Comprovada a condição da agravante de herdeira do de cujus, proprietário do veículo, consoante certidão de óbito, entendo que esta é legítima para reaver o bem móvel, não havendo que se falar em obrigatoriedade da apresentação de termo de inventário para a liberação.

Recurso conhecido e parcialmente provido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda a imediata liberação/restituição, à agravante, do veículo rebocado/retido/apreendido, qual seja, veículo marca/modelo VW/NOVO FOX TL MB, Placa QDC - 6538, mediante tão somente o pagamento da multa correspondente a infração de trânsito que dera ensejo a remoção do veículo, e da despesa relacionada ao reboque do veículo. Porém, no que tange ao pedido relacionado ao pagamento de diárias, mantenho o indeferimento de id n° 14251608, nos mesmos fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, interposto por SUELEN BULHÕES BOTELHO, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito Plantonista da Capital, nos autos do Mandado de Segurança (proc. n. 0843677-50.2023.8.14.0301), tendo como agravado o DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA (SEMOB).

Historiando os fatos, a agravante impetrou Mandado de Segurança, postulando deferimento de medida liminar,
inaudita altera pars
, visando a liberação do veículo apreendido, modelo VW/Novo FOX TL MB, placa QDC 6538, mediante o pagamento de multa correspondente a infração de trânsito, que ocasionou a remoção do veículo, e liberação da despesa relacionada ao reboque do veículo, assim como a suspensão da cobrança das diárias desde a data do ato coator, qual seja, 05.05.2023.

Relata que o juízo de piso indeferiu a medida postulada, nos seguintes termos:

“(...)No presente caso, entendo que o pedido formulado não preenche os requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida. Em que pese a situação narrada, observo que não restou comprovado sequer que o veículo estava na posse da impetrante. Ainda, importa ressaltar que, conforme certidão de óbito colacionada aos autos, o pai da impetrante deixou vários herdeiros, não havendo qualquer informação/comprovação de que estes teriam conhecimento e concordavam com o uso do bem pela autora. Por fim, observo que apesar do falecimento do proprietário do veículo ter ocorrido em 2020, não há qualquer informação quanto à efetiva abertura de inventário para partilha dos bens por ele deixados, ou justificativa quanto ao descumprimento do que determina o art. 611 do CPC, razão pela qual, em uma análise preliminar dos fatos, não considero a exigência de termo de inventariante desarrazoada no caso presente. Diante do exposto, não concedo a liminar pretendida, por não estarem presentes os requisitos legais. Os demais procedimentos relacionados à apreciação do mérito do Mandado de Segurança deverão ser adotados pelo juízo de origem, após redistribuição do feito.”

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, argumenta ser inviável condicionar a devolução/liberação do veículo, que se encontra registrado em nome de seu falecido pai, mediante apresentação de termo de inventário.

Aduz que, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, os bens se transmitem aos herdeiros no momento do óbito, e que antes de ser realizada a partilha, estes são condôminos dos bens deixados pelo de cujus. Alega que de acordo com o Princípio da Saisine, após a morte, a herança é transmitida de forma integral a seus herdeiros.

Discorre que o veículo mencionado se encontra regular quanto ao licenciamento anual, tributos e multas.

Assim, requer em sede de liminar, a imediata liberação do veículo apreendido, modelo VW/Novo FOX TL MB, placa QDC 6538, mediante o pagamento da multa correspondente à infração de trânsito que ensejou a apreensão do veículo e da despesa relacionada ao reboque deste.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

Em decisão liminar, deferi o pleito, para determinar a liberação do veículo, modelo VW/Novo FOX TL MB, placa QDC 6538, mediante o pagamento de multa correspondente a infração de trânsito, que ocasionou a remoção do veículo e da despesa relacionada ao reboque deste. (id n°14037302).

A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB apresentou contrarrazões (id n° 14960926).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id n° 14976076).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o argumento da ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, diante da ausência de termo de inventário e de demonstração de posse.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos da concessão da tutela pretendida nesta via recursal, verifico que, neste momento processual, assiste razão à agravante, explico:

No caso em análise, em sede de cognição sumária, verifico que o pedido liminar deve ser confirmado, haja vista que na ausência do proprietário do veículo (falecido), caberá ao herdeiro na posse a sua administração, nos termos do artigo 1.797 do Código Civil.

Cumpre notar, por oportuno, que, pelo princípio da saisine, os bens transmitem-se aos herdeiros no momento do óbito, sendo que, antes de realizada a partilha, os herdeiros são condôminos dos bens deixados pelo de cujus. Em outras palavras, o artigo 1.784 estabelece que no momento do óbito, o autor da herança transmite seu bem, integralmente, aos seus herdeiros
, in verbis
:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (destaquei).

Assim, comprovada a condição da agravante de herdeira do de cujus, proprietário do veículo, consoante certidão de óbito constante às fls. (id. 14003139, pág. 5), entendo que esta é legítima para reaver o bem móvel, não havendo que se falar em obrigatoriedade da apresentação de termo de inventário para a liberação.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais do país:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ABERTURA DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão controvertida cinge-se em definir se a substituição da parte que faleceu no âmbito da execução deve ser feita pelo espólio, ou se o ingresso dos sucessores se mostra suficiente. 2
. O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário
. Precedentes: AgRg no AREsp. 669.686/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1.6.2015; REsp. 554.529/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 15.8.2005, p. 242. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1073844/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer.
Pretensão de liberação de veículo apreendido por falta de pagamento de IPVA. Sentença de procedência para determinar ao réu a liberação do veículo da autora. Ir
resignação do demandado.
Veículo apreendido de propriedade do falecido pai da autora. Demandante que comprova a condição de herdeira do falecido. Irrazoabilidade em se condicionar a liberação do veículo à apresentação de termo de inventariança. Bens que se transmitem aos herdeiros no momento do óbito, sendo que, antes de realizada a partilha, os herdeiros são condôminos dos bens deixados pelo de cujus. Aplicação do artigo 1.784 do Código Civil. Princípio da saisine. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00327597720178190014, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 14/05/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Apelação Cível/ Reexame Necessário. Mandado de segurança.
Apreensão de veículo automotor. Liberação condicionada ao pagamento das diárias do depósito público e Termo de Inventariante. Sentença de procedência do pedido.
(...)
Quanto ao mérito, esta Relatora compartilha o entendimento escorreitamente lançado na sentença vergastada. Com efeito, o veículo apreendido é de propriedade do pai das impetrantes, falecido em 2006 (fl. 13), assim, deve ser considerado que os bens transmitemse aos herdeiros no momento do óbito (Princípio de Sasine). Artigo 1784 do Código Civil. Portanto, a exigência do termo de inventariança para liberação do veículo é descabida, restando como única exigência o pagamento das diárias do depósito, tal qual lançado no decisum
. Precedentes do TJERJ. Apelo cujas razões se apresentam manifestamente improcedentes e em confronto com a jurisprudência iterativa do TJERJ. Acolhimento do parecer da Ilustre Procuradora de Justiça. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, na forma do Artigo 557, caput, do CPC.

(0075744-13.2011.8.19.0001 - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO.1ª Ementa.Des(a). CONCEIÇÃO APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARÃES PENA - Julgamento: 09/10/2013 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Além disso, é importante mencionar que em momento algum a agravante foi contrária ao pagamento das taxas (remoção do guincho, infração de transito, e taxa administrativa), de modo que não é razoável a retenção do veículo até que a agravante apresente a certidão de inventário, pois nos termos do art. 1.784 do CC/02, esta já comprovou, através de documentos, sua condição de herdeira. Ademais, qualquer discussão sobre posse e partilha dos bens com os seus irmãos é assunto a ser tratado em procedimento próprio, não no presente.

Sendo assim, merece ser confirmada a liminar deferida anteriormente por esta magistrada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda a imediata liberação/restituição, à agravante, do veículo rebocado/retido/apreendido, qual seja, veículo marca/modelo VW/NOVO FOX TL MB, Placa QDC - 6538, mediante tão somente o pagamento da multa correspondente a infração de trânsito que dera ensejo a remoção do veículo, e da despesa relacionada ao reboque do veículo.

Porém, no que tange ao pedido relacionado ao pagamento de diárias, mantenho o indeferimento de id n° 14251608, nos mesmos fundamentos.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 16/10/2023